Tribunal: TJES
Processo: 5013283-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013283-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JACIARA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO SUPERVENIENTE POR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVOGAÇÃO DA APOSENTADORIA. OMISSÃO NO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. AFASTAMENTO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente NB 150.368.782-9, com efeitos financeiros retroativos à data de cessação da aposentadoria por invalidez (30/11/2021), até o efetivo restabelecimento, incluindo o pagamento das parcelas vencidas com correção e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou violação à coisa julgada decorrente de ação anterior com decisão transitada em julgado sobre o mesmo benefício; (ii) determinar se é cabível o restabelecimento do auxílio-acidente com base em fato superveniente (cessação da aposentadoria por invalidez).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §1º, do CPC, o que não se verifica, pois a presente demanda se funda em novo fato superveniente não abrangido pela sentença anterior: a cessação da aposentadoria por invalidez.

O título executivo judicial anterior não previu a obrigação futura de restabelecimento automático do auxílio-acidente em caso de término da aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual a omissão do INSS em reativar o benefício enseja nova pretensão autônoma.

A jurisprudência admite a flexibilização da coisa julgada em matéria previdenciária quando há modificação fática relevante, em especial nos casos de benefícios por incapacidade, dada a natureza dinâmica do direito material envolvido.

A concessão e posterior cessação da aposentadoria por invalidez, benefício inacumulável com o auxílio-acidente (Súmula 507/STJ), configuram nova situação jurídica que justifica o pedido de restabelecimento, não havendo rediscussão do título anterior.

A ausência de impugnação recursal específica quanto à persistência da redução da capacidade laboral torna incontroverso o direito ao restabelecimento do benefício.

A sentença incorreu em omissão ao não analisar o pedido de compensação de valores eventualmente já pagos ao mesmo título, o que justifica o provimento parcial do recurso neste ponto, a evitar duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por Jaciara Souza dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia federal a restabelecer o auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, no valor correspondente a 50% do salário de benefício, com efeitos financeiros retroativos a partir de 30/11/2021 – data do término da aposentadoria por invalidez anteriormente concedida à autora – até a data do efetivo restabelecimento do referido benefício, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, com aplicação dos índices de correção e juros legais.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese: (i) a existência de coisa julgada ou litispendência, argumentando que o benefício objeto da presente demanda teria sido anteriormente concedido por decisão judicial no processo nº 0006940-22.2014.8.08.0024, com posterior restabelecimento por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0013007-57.2001.8.08.0024; (ii) que o pedido atual seria incompatível com o princípio da segurança jurídica, eis que já apreciado em demanda pretérita; (iii) e, por fim, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, sem impugnar de modo direto os fundamentos de fato e de direito utilizados na decisão.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais sustenta a apelada: (i) a ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das demandas anteriores com a presente, afastando-se, por conseguinte, a alegação de litispendência ou de coisa julgada; (ii) a autonomia do direito material deduzido na presente ação, uma vez que o pedido ora formulado refere-se especificamente ao restabelecimento do benefício de auxílio-acidente NB 150.368.782-9, cessado em razão da superveniência de aposentadoria por invalidez NB 611.408.590-0, posteriormente encerrada em 30/11/2021, sem qualquer medida administrativa por parte do INSS para restabelecimento do auxílio-acidente; (iii) que a sentença encontra-se em consonância com o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 e com a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 315, além de precedentes do STJ nos Temas 416 e 862; e (iv) requer, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, embora não haja na sentença valor certo, é nítido que, mesmo com as atualizações monetárias determinadas no édito, que o valor da condenação é de fácil mensuração e passará muito longe dos 1.000 salários-mínimos previstos do inciso I do §3º art. 496 do CPC (ao tempo da sentença prolatada em jun/2025, aproximadamente R$ 1.518.000,00, ou, (um milhão e quinhentos e dezoito mil reais), devendo ser
dispensada da remessa necessária
no presente caso. Cito: (AgInt no AREsp 1807306/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021); (AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da preliminar arguida pelo INSS, concernente à suposta ocorrência de litispendência entre a presente demanda e a fase de cumprimento de sentença do Processo nº 0013007-57.2001.8.08.0024.

Nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência se configura quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, caracterizada pela tríplice identidade de elementos: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Em 21 de agosto de 2001 a ora apelada, Jaciara Souza dos Santos, ajuizou
ação previdenciária

nº 0013007-57.2001.8.08.0024
em face do INSS narrando que, em decorrência de suas atividades laborais, desenvolveu LER/DORT, mas que a autarquia previdenciária, embora reconhecendo a doença, não estabeleceu o nexo causal com o trabalho, concedendo-lhe apenas o auxílio-doença comum (previdenciário). Assim, requereu, em síntese: a) O reconhecimento do nexo causal e a conversão do benefício previdenciário em seu homólogo acidentário (ID 2463); b) A submissão a processo de reabilitação profissional, com o pagamento do auxílio-doença acidentário durante este período (ID 2464); c) A condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença acidentário.

Após instrução processual naquele feito, sobreveio a r. sentença de mérito (fls. 169/176 dos autos físicos), proferida em 16 de fevereiro de 2009, a qual, em linhas gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
Converter
o auxílio-doença previdenciário (NB 121.504.317-9) em seu similar acidentário;

Condenar o INSS a pagar o
auxílio-acidente mensal

(que viria a receber o NB
150.368.782-9
)

a partir do dia seguinte ao da cessação daquele auxílio-doença;

Determinar
a reabilitação profissional da autora, com o pagamento de auxílio-doença acidentário durante o processo, suspendendo-se o auxílio-acidente neste período.”

Essa decisão, após ser parcialmente reformada em julgamento de apelação do INSS e reexame necessário apenas para ajustar o termo inicial do auxílio-acidente para a data de cessação do último auxílio-doença percebido,
transitou em julgado
(fl. 260 daqueles autos), e cujo cumprimento passou a ser objeto da fase subsequente do processo, sendo possível observar que
o auxílio acidente foi implementado pelo INSS,
a partir da cessação do último auxílio-doença recebido,
e passou a ter NB nº 150.368.782-9 (fls.
270/271 daqueles autos).

Havendo trânsito em julgado e constituição de título executivo judicial que está em fase de cumprimento de sentença, não há se falar em litispendência, no máximo em violação à coisa julgada.

A coisa julgada material, definida no art. 502 do Código de Processo Civil, é a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade que se agrega à sentença de mérito não mais sujeita a recurso, tratando-se de garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, CF) que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a pacificação social. Nas palavras de Liebman, a autoridade da coisa julgada representa a imutabilidade do comando emergente da sentença.

O alcance objetivo da coisa julgada material, portanto, restringiu-se a constituir o direito ao auxílio-acidente em decorrência daquela situação fática específica, e com marco a quo após a cessação do último auxílio doença recebido pela apelada.

A violação da coisa julgada ocorre quando uma nova decisão judicial busca
redecidir
(seja para confirmar, modificar ou negar) uma
questão principal
ou
prejudicial
que já foi definitivamente resolvida e acobertada pela imutabilidade do trânsito em julgado, e o pressuposto fático para identificar essa violação é a repropositura de uma demanda que contenha a "tríplice identidade" mencionada para a litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC.

Ocorre que, o título judicial não continha, nem poderia conter, uma condenação condicional e futura que obrigasse o INSS a, de forma automática, restabelecer o benefício após a cessação de qualquer outro benefício supervenientemente concedido e inacumulável, como a aposentadoria por invalidez. Os autos demonstram que, tanto a aposentadoria por invalidez foi concedida, como cessada posteriormente ao trânsito em julgado da ação predecessora desta presente demanda e mencionada supra.

A presente ação, por outro lado, funda-se em uma
nova causa de pedir
, qual seja, um fato jurídico superveniente não abarcado pelo título executivo anterior: a
concessão e

cessação da aposentadoria por invalidez em 30/11/2021
– que havia cessado o auxílio acidente- e a
nova e autônoma omissão do INSS
em restabelecer o auxílio-acidente a partir deste novo marco fático. Para que não pairem dúvidas, reproduzo parte da causa de pedir e pedido, deduzidos na petição inicial:

“A autora gozou do benefício de auxílio-acidente por acidente de trabalho
NB 150.368.782-9
, concedido judicialmente, do período de 29/06/2008 a 06/02/2011, em razão das enfermidades ortopédicas dos ombros (laudo SABI).

No bojo do processo 0006940-22.2014.8.08.0024 em que o INSS foi condenado a conceder o auxílio-acidente, também foi condenado a reabilitar profissionalmente a autora. Infrutífera a reabilitação profissional, o INSS procedeu administrativamente a concessão da aposentadoria por invalidez da autora, sob o NB 611.408.590-0, que vigeu no período de 07/02/2011 a 30/11/2021.

Todavia, o INSS mesmo que tenha cessado arbitrariamente a aposentadoria por invalidez,
não procedeu o restabelecimento do auxílio-acidente concedido judicialmente,
sendo nesse sentido a pretensão autoral.

Ante o exposto, requer seja condenado o INSS a
restabelecer o auxílio acidente NB 150.368.782-9, com manutenção da DIB e restabelecimento dos efeitos financeiros a partir da data de cessação da aposentadoria por invalidez, em 30/11/2021.

(...)

PEDIDOS

3) Requer seja condenado o INSS a restabelecer o auxílio-acidente por acidente de trabalho
NB 150.368.782-9,
com pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a cessação da aposentadoria por invalidez,
em 30/11/2021
, acrescidas de juros e correção monetária;”

A propósito, a jurisprudência nacional tende a flexibilizar a aplicação dos institutos da litispendência e da coisa julgada em matéria previdenciária, especialmente, nas hipóteses de benefícios por incapacidade em que a causa de pedir se renova, seja por uma
alteração do quadro fático,
por exemplo, ou
pela obtenção de novas provas
.
Para fins ilustrativos, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA . DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COISA JULGADA.
NOVAS PROVAS
.
MODIFICAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO À AÇÃO ANTERIOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROTEÇÃO SOCIAL CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . APLICAÇÃO DO ARTIGO 505, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
A coisa julgada na esfera previdenciária, em especial a coisa julgada secundum eventum probationis, ao contrário do entendimento para as ações de natureza cível, pode ser flexibilizada em maior amplitude, permitindo-se, assim, a apreciação de novo pedido, quando amparado em nova prova ou em novo requerimento administrativo
.
A adoção de um posicionamento mais flexível, que excede aos limites clássicos da coisa julgada, se justifica em função da natureza social da demanda previdenciária e da precariedade do direito material, que, por estar baseado em circunstância de fato e de direito (causa de pedir) instáveis, pode se modificar a qualquer momento
.
(
TJPR - 7ª C.Cível - 0005051-34.2018 .8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J . 29.05.2020). (TJ-PR - APL: 00050513420188160165 PR 0005051-34.2018 .8.16.0165 (Acórdão), Relator.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 29/05/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020).

“(...). 2.
Na seara previdenciária é possível a relativização da coisa julgada, quando surgir fatos ou documentos novos não existente ao tempo da primeira decisão
e quando a primeira pretensão for recusada por insuficiência de provas.
Aplicação da coisa julgada secundum eventum probationis. Precedente do STJ.
3.
Resguarda-se, assim, a possibilidade do segurado reunir novos elementos de prova necessários para obter efetivamente o benefício previdenciário,
homenageando a ideia de não preclusão do direito previdenciário. (...). (TRF-3 - RecInoCiv: 00051449820214036304, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 26/05/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/06/2023)

A partir da concessão, e depois, cessação da aposentadoria por invalidez, emergiu novo fato constitutivo do direito da parte autora, haja vista que não mais subsistindo a aposentadoria — benefício inacumulável —, a apelada alega omissão do INSS, consistente em
não reativar o benefício de auxílio-acidente que anteriormente havia sido reconhecido e implementado por força de decisão transitada em julgado
. Assim sendo, a presente demanda não visa rediscutir o mérito da ação anterior, tampouco revisar ou anular o conteúdo do título judicial ali formado.

A meu ver, não há espaço, no cumprimento de sentença da ação previdenciária antecessora nº

0013007-57.2001.8.08.0024, para cumprir essa nova obrigação de restabelecer o auxílio acidente fora do marco estabelecido na sentença/ acórdão transitados em julgado, pois estar-se-ia a impor à autarquia uma conduta não prevista no título exequendo, em princípio, ampliando os seus limites. Havendo superveniente evento que alterou a situação fática, competiria ao juízo em ação autônoma na fase de conhecimento determinar o restabelecimento do benefício.

Portanto, a pretensão da autora não é de mera reprodução do julgado anterior, mas sim de obter um novo provimento jurisdicional que declare seu direito ao restabelecimento do benefício em face dessa nova conjuntura fática, estando correta, portanto, a via processual eleita pela autora, que ajuizou ação de conhecimento autônoma para ver reconhecido esse direito surgido após alteração superveniente daquele título executivo.

Não há que se falar em litispendência, tampouco em violação à coisa julgada, pelos motivos supra e notadamente pela ausência de identidade entre as causas de pedir e pedidos entre as ações.

Dessa forma, assim como o juízo a quo, não observo motivos para a extinção do presente processo.

Superada a única e exclusiva tese do recurso de apelação interposto pela autarquia federal, a r. sentença não merece reparos. Apenas a título de reforço argumentativo (
obiter dictum
), cumpre elucidar que a concessão da aposentadoria por invalidez (NB 611.408.590-0), em 07/02/2011, decorreu da constatação, àquela época, de que a reabilitação profissional da autora havia se mostrado "infrutífera". Anos mais tarde, em reavaliação periódica obrigatória, a perícia médica revisional do INSS, em novo parecer datado de 12/07/2018, concluiu de modo diverso, atestando que a segurada estaria, então, "apta a exercer a atividade laborativa para qual foi reabilitada pelo INSS (auxiliar administrativo)". Foi com fundamento nesta nova avaliação de capacidade que a autarquia procedeu à cessação da aposentadoria por invalidez, marco fático que deveria ter sido sucedido pelo imediato restabelecimento do auxílio-acidente, o que não ocorreu,
notadamente porque a referida reavaliação pericial se limitou a aferir a capacidade genérica para o trabalho, sem adentrar ou infirmar a existência da sequela consolidada que, outrora, ensejou a concessão do benefício acidentário.

Assim, o INSS, ao não restabelecer o benefício cuja eficácia estava meramente suspensa, incorreu em omissão que justifica a nova tutela jurisdicional. A reativação do auxílio-acidente decorre da reconfiguração fática que resgatou o direito de percepção, uma vez cessado (na data de 30/11/2021), o fato jurídico que obstava o seu recebimento (a aposentadoria, em razão da vedação à cumulação, conforme Súmula 507/STJ).

Não fosse suficiente, não havendo impugnação recursal específica quanto à persistência (ou não) da redução da capacidade laborativa da apelada (matéria de mérito que se tornou incontroversa nesta instância, nos termos do art. 1.013 do CPC), o restabelecimento do benefício indenizatório é medida que se impõe, encontrando amparo na própria dicção do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91
1
, e no Tema 862 do c.STJ
2
.

Quanto aos pleitos subsidiários formulados em sede recursal, passo a analisá-los. O INSS requer a observância da prescrição quinquenal. Contudo, o juízo de primeiro grau já acolheu a prejudicial para declarar a prescrição de eventuais parcelas anteriores ao quinquênio legal, revelando-se inócuo o pleito recursal neste ponto, máxime porque a demanda foi ajuizada em 02/04/2024 e a condenação retroage a 30/11/2021, período não alcançado pelo lustro prescricional.

De igual modo, carecem de interesse recursal os pedidos para observância da Súmula 111 do STJ e para isenção de custas, porquanto ambas as determinações já constam expressamente do dispositivo da r. sentença vergastada. O pedido relativo à autodeclaração para fins de futura e hipotética aposentadoria, por sua vez, não guarda pertinência com o objeto da lide, tratando-se de providência de índole administrativa a ser observada em momento oportuno e na eventualidade de concessão de novo benefício de aposentadoria.

Merece acolhida, entretanto, o requerimento para que se autorize o
desconto de valores já pagos administrativamente ou por força de outra decisão judicial
, a fim de se evitar o pagamento em duplicidade.

Esclareço que tal pleito, foi deduzido pela autarquia em sua contestação (ID 15492858). A r. sentença, todavia, embora tenha relatado o pleito, incorreu em omissão ao deixar de apreciar tal requerimento, caracterizando-se como decisão
citra petita
neste particular. Ao reiterar a matéria em seu apelo, o INSS não incorre em inovação recursal, mas devolve a este Tribunal a análise de questão não decidida na instância originária, o que se admite por força do efeito devolutivo em profundidade, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Ressalto que a documentação acostada pelo INSS (ID’s 15492879 e 15492881) demonstra que o restabelecimento do mesmo benefício de auxílio-acidente (NB 150.368.782-9) foi determinado no bojo do Processo nº 0013007-57.2001.8.08.0024, em cumprimento de sentença. Assim, para obstar o
bis in idem
,
impõe-se a compensação de todos os valores eventualmente já recebidos pela autora a idêntico título e no mesmo período de apuração.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, tão somente para determinar que, na fase de liquidação, sejam compensados todos os valores eventualmente já pagos à autora, administrativa ou judicialmente (em especial no Processo nº 0013007-57.2001.8.08.0024), referentes ao benefício de auxílio-acidente NB 150.368.782-9, no mesmo período concedido na sentença, a fim de evitar pagamento em duplicidade.

Sem majoração de honorários nesta instância recursal, em razão do provimento, ainda que parcial, do recurso interposto pela autarquia.

É como voto.

1
Art. 86. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

2
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.